Tribunal: CARF
Processo: 10120.734722/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.734722/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.190 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
PGS CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste
regime por força do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/GOI N° 3168388,
DE 31 DE AGOSTO DE 2018 (fls. 18), em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a fls. 19.
Ciente de sua exclusão em 17 de setembro de 2018 (fls. 20), a contribuinte
apresentou em 15 de outubro de 2018 contestação a fls. 2.
Alega ter quitado integralmente os débitos junto à PGFN, bem como os débitos
previdenciários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.734722/2018-96
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734722/2018-96

A fls. 97, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
A empresa alega haver quitado os débitos, entretanto, conforme extratos da
PGFN às fls. 70/96, os mesmos ainda se encontram em cobrança.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-97.866 (e-fl. 104), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 108), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Diz que “As inscrições 11.2.10.000247-10 e 11.6.10.000869-36 estavam,
parceladas e adimplentes” e que “O Contribuinte efetuou a desistência do parcelamento (doc. 07)
e quitou o saldo das duas inscrições com as reduções previstas na lei N. 12.865/13 em
25/11/2013; conforme extratos.”
Aduz que “Como o arquivo de desistência da PGFN ainda não havia sido
carregado no e-Cac, o parcelamento só foi rescindido dia 5/12/2013”, que “...a opção era
trabalhada pela PGFN por meio de requerimento eletrônico do contribuinte onde após, era
possível emitir um DARF específico, que ao ser apropriado extinguia a inscrição, contudo na
época do requerimento essa sistemática estava indisponível, por tal razão foi pago com os
códigos originários de números 4493 (11210000247-10 no valor de R$ 10.369,62) e 3551
(1161000086936 no valor de R$ 9.721,73)”, que “A sistemática ficou disponível e operante
somente posteriormente” e que “Mesmo diante a tudo isso, as inscrições não foram extintas, o
sistema entendeu os pagamentos como parcelas irregulares; ou seja, não houve a correção da
apropriação dos pagamentos com os benefícios da Lei 12.865 estendendo a situação aos dias
atuais, e colocando a empresa recorrente a mercê de um prejuízo enorme.”
Salienta que “...o procedimento adotado pela empresa contribuinte foi correto,
com a emissão das guias, com pedido de desistência do parcelamento que estava ativo (tudo com
se faz provas juntadas) porém o requerimento foi indeferido de forma errônea, com alegações
que na grande maioria dos parcelamentos especiais até procederia, porém no caso específico da
Lei 11.941 e reaberturas não era necessário opção para pagamento à vista sem a utilização de
PF (Prejuízo Fiscal) e BCN (Base de Cálculo Negativo), como é o caso;
Sustenta que “...não há que se falar em desatendimento dos requisitos
necessários, quanto menos que os pagamentos não se referem ao pleito inicial”, que “É
necessário a correção da apropriação dos pagamentos para extinção da dívida pois o
pagamento foi feito de forma integral de acordo com os benefícios da Lei n° 12.865/13 e de
forma tempestiva.”
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de cancelamento do débito
fiscal reclamado, com a extinção da dívida pela PGFN e a manutenção do contribuinte no
Simples Nacional.
É o relatório do necessário.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734722/2018-96

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 3168388 (e-fls. 4), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 19):

A exclusão de que cuida o artigo 1o DRF/GOI no 3168388 tem por fundamento
legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar n8 123, reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734722/2018-96

VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa no momento da
expedição do Ato de exclusão.
Em suas razões de defesa o Recorrente não contesta a existência dos débitos, mas
alega que estavam parcelados no âmbito da PGFN.
Sem razão o Recorrente.
Conforme consta do artigo 4° do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no
3168388, com ciência datada de 17/09/2018, o contribuinte tinha prazo de 30 dias o prazo para
regularização dos débitos que motivaram a exclusão para torná-la sem efeito:

Entretanto, o documento emitido em 18/10/2019, extraído do sistema Sivex da
Receita Federal do Brasil, mostra que o débito inscrito de no 11210000247-10 encontrava-se
ativo (e-fls. 69) e que, portanto, não ocorreu sua regularização no prazo de 30 dias previsto no
artigo 4° do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 3168388.
Muito embora conste um protocolo de pedido de revisão do débito inscrito de no
11210000247-10 apresentado pelo sujeito passivo na PGFN em 15/10/2018, dentro do prazo
referido no artigo 4o do ADE (e-fls. 15), cabe lembrar que tal requerimento confere efeito
suspensivo apenas às ações de cobrança citadas nos artigo 7o dada Portaria PGFN no 33/2018,
mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151 do CTN.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734722/2018-96

Ademais, o referido requerimento foi indeferido pela PGFN, conforme relatado
pelo próprio Recorrente.
Portanto, a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, não pagos nem
parcelados no prazo legal, justifica a exclusão do contribuinte do sistema de tributação
simplificado.
Nesse quadro é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital